Tribunal: TJMT
Processo: 0005745-08.2016.8.11.0037
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005745-08.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DISTRIBUIDORA DE DOCES PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 09.440.367/0001-09 (APELADO), MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 045.748.121-84 (APELADO), MARIANO NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 594.770.241-04 (APELADO), CARLOS ALBERTO GAONA - CPF: 010.048.119-18 (APELADO), LUCIO GAONA - CPF: 198.023.079-04 (APELADO), MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 045.748.121-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANO NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 594.770.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO GAONA - CPF: 010.048.119-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO GAONA - CPF: 198.023.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO OCORRÊNCIA — PARADIGMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REsp Nº 1.340.553/RS) — RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS — DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA — PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL — RECURSO PROVIDO.

1.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 566 a 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

2
.
A partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do executado em 24/06/2019, iniciou-se o prazo de um ano de suspensão
da ação de execução fiscal
, seguido do prazo prescricional de cinco anos, que se encerraria em 24/06/2025. Este prazo foi interrompido pela citação válida por edital em 04/10/2023. Prescrição intercorrente não configurada.

3
. Recurso provido,
sentença
reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de

recurso de
a pelação c ível interpost o p elo
Estado de Mato Grosso

contra
sentença
proferida pelo Juízo d
a
4ª
Vara
Cível de Primavera do Leste
/MT, que,
nos autos da Execução Fiscal nº
0005745-08.2016.8.11.0037
,
ajuizada em face de

Distribuidora de Doces Primavera L
TDA
.
, reconheceu
a ocorrência da prescrição intercorrente e determinou a extinção da ação.

Inconformado, o apelante recorre, argumentando que não foi observado o decurso integral do prazo de 6 anos necessário para a configuração da prescrição intercorrente. Destaca que houve a interrupção desse prazo em virtude do comparecimento espontâneo do executado aos autos em 29/03/2019. Alega que não houve inércia processual por parte da Fazenda Pública, e que a extinção do feito foi prematura. Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, que atribui ao Poder Judiciário a responsabilidade pela eventual paralisação do processo por motivos inerentes ao seu funcionamento, o que impede o reconhecimento da prescrição. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal
(
Id.

2
33038691
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 233038694
).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal
na reforma da
sentença
proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
contr
a

Distribuidora de Doces Primavera L
TDA.
, a qual reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e determinou a extinção
da ação.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
”

No presente caso, o despacho citatório foi expedido em 15/02/2017, retornando sem êxito em 23/03/2017. Em 24/05/2017, determinou-se a citação por edital dos executados. Posteriormente, em 01/02/2018, foi nomeado curador especial para os executados, e a Defensoria Pública, em 28/02/2018, alegou a nulidade da citação por edital, o que foi acolhido pelo magistrado, que a declarou nula.
Em 13/03/2019, foi expedido mandado de citação para a empresa executada e seus sócios, o qual retornou negativo em 09/04/2019, sendo a Fazenda Pública cientificada disso em 24/06/2019.
Em 02/09/2019, um dos sócios manifestou-se nos autos, oferecendo um bem de terceiro como garantia da execução,
o qual foi
recusada pelo exequente.

Em 07/05/2022, o mesmo sócio apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando ilegitimidade passiva. O magistrado acolheu o pedido, determinando o prosseguimento da ação apenas contra a empresa executada.
Em 28/07/2022, o exequente solicitou a penhora, reiterando o pedido em 29/11/2022 e 26/03/2023. Entretanto, em 05/07/2023, o magistrado indeferiu o pedido de penhora, justificando que a empresa não havia sido citada, e determinou a citação por oficial de justiça.

Em 19/09/2023, o oficial de justiça informou que não foi possível realizar a citação.
E
m 0
4
/10/2023, ocorreu a citação por edital. Em 16/01/2024, a Defensoria Pública manifestou-se nos autos, alegando a prescrição intercorrente. Por fim, em 08/04/2024, o magistrado de primeiro grau acolheu a alegação de prescrição intercorrente e extinguiu a ação.

Pois bem, o prazo de um ano de suspensão do processo, seguido do prazo prescricional de cinco anos, previsto nos §§ 1º e 2º do art. 40 da Lei n. 6.830/80 (LEF), tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do executado, o que, no caso dos autos, ocorreu em 24/06/2019. Em 24/06/2020, iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos, com término previsto para 24/06/2025. Esse prazo, contudo, foi interrompido em 04/10/2023 com a citação
válida

por edital do executado, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir dessa data.

Dessa forma, fica claro que não se pode alegar a ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto.

Conclui-se,
portanto
, que os créditos tributários objeto deste processo não foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
,

a fim de reformar a
sentença que decretou a prescrição intercorrente e determinar
o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024